Tribunal: TJBA
Processo: 8036071-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036071-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDESIO JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cujo objeto era a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à utilização da Tabela Price e à suposta onerosidade excessiva do contrato. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato é abusiva em comparação com a taxa média de mercado; (ii) examinar a validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (iii) aferir a legalidade da utilização da Tabela Price; e (iv) verificar a existência de cláusula contratual autorizando a cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, o que não ocorreu no caso concreto.

A taxa pactuada no contrato (2,69% a.m. e 37,47% a.a.) situa-se levemente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,04% a.m. e 27,45% a.a.), não configurando abusividade.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A utilização da Tabela Price é considerada legal, pois se trata de método de amortização aceito pela jurisprudência, sem implicar, por si só, capitalização indevida ou anatocismo.

A cobrança de comissão de permanência só é permitida se houver expressa previsão contratual e desde que não cumulada com outros encargos moratórios; no caso concreto, não há cláusula contratual autorizando sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano quando não demonstrada abusividade concreta em relação à taxa média de mercado.

É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa.

A utilização da Tabela Price é legal, não configurando, por si só, capitalização indevida de juros.

A cobrança de comissão de permanência exige cláusula contratual específica e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (revogado); CPC, arts. 1.010, III, 85, § 11, e 487, I; CC, arts. 406 e 591; CDC, art. 51, §1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no Ag 1.411.490/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.09.2012.
Súmulas relevantes: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 297, 381, 472; STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.